Tribunal: TJDFT
Processo: 0714597-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar nulo o contrato celebrado entre as partes, bem como condenar o autor/recorrido a restituir ao banco réu a quantia de R$871,46 (oitocentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos), equivalente à compensação entre o valor recebido pelo recorrido (R$1.160,00) e as parcelas descontadas dele, pelo recorrente, até o mês de abril de 2023 (R$468,24), ambas já atualizadas acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ser contabilizada eventual atualização a partir da data de prolação desta sentença. O juízo de origem concluiu que os contratos digitais/virtuais devem possuir requisitos mínimos de autenticidade e veracidade que não foram apresentados pelo recorrente. Assim sendo, reconheceu como fraudulento o contrato de cartão de crédito celebrado em nome do recorrido.
3. O recorrente suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais ante a necessidade da realização de prova técnica pericial. No mérito, alega que o recorrido teria firmado, por intermédio de correspondente bancário, contrato de Cartão de Crédito Consignado no 53-1289726/22, no qual teria realizado, mediante solicitação expressa, um pré-saque no valor de R$1.160,00 (mil cento e sessenta reais), em 19/09/2022, através de TED ao Banco Itaú S.A. Sustenta que a contratação teria sido validada através de assinatura digital e confirmada pela "selfie" e geolocalização do recorrido. Ao final defende a inexistência de falha na prestação de serviço.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 52174812.
6. DA PRELIMINAR. Incompetência dos Juizados Especiais. Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o processo, ante à suposta imprescindibilidade realização de prova técnica, arguida pelo recorrente. Saliento que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que foram devidamente produzidas provas documentais que são suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar Rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. De acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. Portanto, cabe ao fornecedor de serviços comprovar quando a causa excludente da responsabilidade, capaz de romper o nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado, foi culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação não apresentada nos autos (art. 14, §3o, I e II do CDC).
10. Na hipótese, entendo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373 do CPC) e deixou de comprovar a segurança do seu serviço, visto que se restringiu a afirmar genericamente que é válida a contratação eletrônica sem, contudo, comprovar que o recorrido teria efetivamente contratado o referido serviço. Como bem destacado na sentença de origem, “(...) o banco réu não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inc. II, do CPC/2015, posto que deixou de colacionar aos autos as conversas que teriam subsidiado a contratação por meio do correspondente bancário indicado, limitando-se a defender a regularidade da contratação, ante o aceite digital do autor e o envio de seus documentos pessoais.”
11. O recorrente afirma, também, que a contratação teria sido validada através de assinatura digital e confirmada pela selfie e geolocalização do recorrido, contudo os protocolos de assinatura constantes dos IDs. 52174765 – Pág. 5, 52174766 – Pág. 3 e 52174779 – Pág. 2, não são capazes de demonstrar o alegado, visto que não comprovam a ciência inequívoca do recorrido. Os dados fornecidos pelos protocolos de assinatura deveriam ser utilizados pelo recorrente para demonstrar que o celular é de propriedade do recorrido e qual o ponto seria o identificado pela geolocalização, o que não foi feito (art. 6o da Lei no 9.099/95).
12. Dessa forma, constato que está configurada a falha na prestação de serviços do recorrente que não comprovou legitimidade da contratação, tornando-se evidente a ocorrência de fraude.
13. Evidencio que a plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços, de modo que deve ser responsabilizada pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. Neste caso, concluo, portanto, que a sentença não merece reformas.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar Rejeitada.
15. Custas processuais pelo recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões.